Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701424-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE TAVARES DA CAMARA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 28507797) interposta por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA em face da sentença (ID 28507793) que, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido da tutela de urgência n° 0701424-32.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Apelante à obrigação de autorizar e custear o tratamento com a medicação DACOGEN e VENCLEXTA. Em decisão de ID 31958460, esta Relatoria não conheceu da Apelação, nos seguintes termos: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Posteriormente, a Parte Agravante, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, interpôs Agravo Interno (ID 32752254) contra Decisão de Não Conhecimento desta Relatoria (ID 31958460). Em suas razões (ID 32752254) o Agravante alega que (i) “o fato de ter havido publicação no dia 04 de junho de 2021 não altera o prazo inicial de contagem de 15 (quinze) dias para apelação da Fundação Assefaz, eis que dies ad quo do prazo, nos termos da portaria, se dá com a leitura ‘via sistema’.”; (ii) o entendimento de que a decisão não teria efeito vinculante não merece prevalecer pois o e. STJ, POR MEIO DA CORTE ESPECIAL, julgando do Agravo em Recurso Especial de n. 1.663.952, entendeu que no caso de dupla intimação, prevalece a que foi realizada no portal eletrônico; (iii) “nos termos da nova sistemática processual, trazida pelo CPC/2015, não pode o Magistrado, no exercício de seus múnus, deixar de aplicar precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do precedente (artigo 489, inciso IV do CPC).”; (iv) o sistema aponta o prazo final e a portaria indica que o prazo se iniciará automaticamente após 10 dias da leitura; (v) “o art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, em seu § 6o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, de modo que qualquer entendimento contrário fere o mencionado dispositivo.”. Ao final, a parte pleiteia o deferimento e provimento do recurso, a fim de que se considere tempestiva a apelação protocolada, eis que, conforme comprovante (ID 32752255), foi protocolada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da intimação no sistema eletrônico. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator (ID 32765097). É o Relatório. Decido. Observa-se que a Sentença foi disponibilizada em 02/06/2021 (ID 28507795), publicada em 04/06/2021. A intimação pelo sistema ocorreu no dia 11 de junho de 2021, de modo que o prazo final recaiu no dia 02 de julho de 2021. O Réu interpôs Apelação ID 28507797 em 30/06/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 28507798), acompanhada de preparo (ID 28507802 e ID 28507803). Deste modo, verifica-se a tempestividade no protocolo de interposição do recurso de Apelação da parte Ré. Por consequência, reconsidero a Decisão de Não Conhecimento (ID 31958460), para conhecer o recurso no seu duplo efeito. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022 14:40:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador